Tribunal: TJPA
Processo: 0801115-87.2023.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801115-87.2023.8.14.0022

APELANTE: ELAINE PEREIRA LOBATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0801115-87.2023.8.14.0022

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IGARAPE-MIRI-PA

APELANTE: ELAINE PEREIRA LOBATO

REPRESENTANTE LEGAL:

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. PROVA TESTEMUNHAL E O CONJUNTO PROBATÓRIO COLHIDO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que condenou a ré ELAINE PEREIRA LOBATO da imputação do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CPB

e subsidiariamente a redução da pena aplicada e exclusão da pena de multa
.

II QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar a preliminar de ausência de reconhecimento de pessoa, o que causa a sua nulidade;

3.Cabe analisar se, há provas suficientes quanto à autoria delitiva;

4. Cabe análise da exclusão da majorante concurso de pessoas

5. Cabe a análise da dosimetria se o magistrado aplicou o quantum da pena proporcionalmente e adequado e o pedido de exclusão da pena de multa.

III RAZÕES DE DECIDIR

6.
Não há que se falar em nulidade devido à falta de reconhecimento formal da apelante, pois o conjunto probatório é suficiente para atribuir à ré a prática criminosa, não restando dúvidas quanto à sua autoria. Isso porque as provas apresentadas nos autos foram corroboradas durante a instrução criminal por meio dos depoimentos das testemunhas compromissadas que confirmaram a participação da ré na conduta delitiva.

7. A defesa alega insuficiência de provas para comprovar a autoria do crime de roubo qualificado, em que ao apelante foi condenada, em regime semiaberto, por subtrair aparelhos celulares com o uso de arma de fogo e concurso de pessoas. No entanto, a análise das provas colhidas durante a instrução processual, em especial os depoimentos das testemunhas compromissadas, demonstra a participação da apelante de maneira clara e indiscutível na prática delitiva.

8. A palavra da vítima, aliada às provas materiais como os autos de prisão em flagrante,
Auto Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, Auto de Entrega e os depoimentos das testemunhas, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes contra o patrimônio, como é o caso do roubo. Não há que se falar em insuficiência de provas, pois os relatos das testemunhas foram coerentes e corroborados por outros elementos de prova, afastando a tese de dúvida quanto à autoria do crime.

9. A jurisprudência pátria e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça reforçam o entendimento de que, nos crimes de roubo, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como a apreensão dos objetos roubados na posse da ré.

10. Diante da robustez do conjunto probatório, é incabível a absolvição por insuficiência de provas. A sentença condenatória deve ser mantida, pois não restaram dúvidas quanto à autoria e materialidade do crime.

11.
O pedido da exclusão da majorante do concurso de pessoas
não merece prosperar
, posto que ficou sobejamente seguras e harmônicas as declarações prestadas pelas testemunhas, no qual fora unânime em afirmar que a ré juntamente com outras duas pessoas participaram do delito que teve como vítima as lojas Americanas no dia
16/08/2023
.

12.
Compreendo que o julgador analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, estabelecendo a pena-base acima do patamar mínimo legal, de maneira fundamentada, em estreita observância ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, razão pela qual não há o que modificar, neste ponto, entretanto, no que diz respeito ao quantum aplicado há de ser feita a devida reparação em razão de sua desproporcionalidade
.

13.
Indefiro a exclusão quanto ao valor da multa imposta na sentença condenatória, tendo em vista que a multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado a apelante e, a dispensa de seu pagamento, não há previsão legal, configurando-se eventual isenção afronta ao princípio da legalidade.

IV DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso Conhecido e provido parcialmente

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: art.59

Constituição Federal: XLVI, do art. 5º

Código Processo Penal: art.386

Jurisprudência citada:

STF

AgRg no REsp: 1978270 SP 2021/0214910-2, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2022; AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023

TJ/PA
– APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019;
Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23;
AgRg no HC: 642042 SP 2021/0025965-9, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021;
AgInt no REsp 1390751/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018; 2019.05190533-15, 210.850, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-17

TJ/DFT.
Acórdão n.870645
, 20140910188424APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/05/2015, publicado no DJE: 03/06/2015. Pág.: 145

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder

parcial

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
31
de março de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0801115-87.2023.8.14.0022

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IGARAPE-MIRI-PA

APELANTE: ELAINE PEREIRA LOBATO

REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ EDUARDO FERREIRA VIRGOLINO – OAB-PA 36.276

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ELAINE PEREIRA LOBATO
,

contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Única de Igarapé-Miri-PA
, que o condenou à pena definitiva de
8 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
80 (oitenta) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, § 2º, II, § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro
.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.22033416-pág.2)

Auto Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.22033417-pág.12)

Auto de Entrega. (id.22033419-pág.2)

Relatório final do IPL. (id.22033422-págs.2/4)

Relatou a
denúncia
, (id.22033435), que no dia 16/08/2023, por volta das 15h30min, nas imediações da rua Sete de Setembro, bairro Centro, neste município a indiciada ELAINE, acompanhada de um menor de idade e mais um terceiro não identificado, adentraram na Loja Americanas e anunciaram o roubo com emprego de arma de fogo, sendo subtraído vários aparelhos de Smartfone e computadores, em seguida empreenderam fuga.

A Polícia foi chamada e na oportunidade obteve acesso ao circuito interno de monitoramento e ao aplicativo de localização dos equipamentos eletrônicos, que as informações obtidas os levaram a residência da indiciada VALCLENE e no referido imóvel foram localizados a indiciada ELAINE e o menor de idade dentro de um quarto com todos os equipamentos roubados.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra as rés, como incursos nas práticas previstas no art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro.

A Denúncia recebida
08 de novembro de 2023
. (id.22033460)

Citação das rés. (id.22033456; 22033460)

Resposta à Acusação. (id.22033446;22033449)

Termos de Audiências (id.22033514;22033535);

Mídias de audiência. (id.22033533/22033524;22033544/22033536)

Alegações finais do Ministério Público. (id.22033547)

Alegações finais da Defesa. (id.22033548)

Certidão Judicial Criminal Negativa. (id.22033553)

A
sentença fora prolatada em 17/06/2024 (id. 22033567
), o juízo a
quo,
considerando parcialmente procedente a denúncia o pedido formulado na denúncia, a fim de: a) ABSOLVER as denunciadas, do crime previsto no art. 157, §2°, II, e §2°-A, I, do CP, em relação a vitima MAYCON LUCAS PEREIRA ALMEIDA, nos termos do art. 386, VII do CPP; b) CONDENAR a denunciada
ELAINE PEREIRA LOBATO
como incurso nas penas do art. 157, §2", II, e §2°-A, I, do CP, em relação ao estabelecimento Lojas Americanas; c) DECLASSIFICAR o crime de roubo para o crime de receptação dolosa em relação à denunciada VALCLENE DOS SANTOS CASTRO, e CONDENÁ-LA, como incuso nas penas do art. 180, caput, do CP, em relação ao estabelecimento Lojas Americanas, razão pela qual passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto pelo art. 68, caput, do Código Penal c/c art. 5°, XLVI, da Constituição Federal.

Em
razões recursais (id.
22033573)
,
a Defesa do apelante pugnou
:

1)
Nulidade do reconhecimento, nos termos do art. 226 do CPP
; 2)
Absolvição por insuficiência de provas;
3)
Redimensionamento da pena aplicada para afastamento da majorante concurso de pessoas,
4)
Afastamento da pena pecuniária aplicada e 5) Direito de recorrer em liberdade.

Em
contrarrazões (id. 22033574
), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id. 24056256), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento
, devendo ser mantida a r. sentença.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ELAINE PEREIRA LOBATO
,

contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da

Vara Única de Igarape-Miri-PA
, que o condenou à pena definitiva de
8 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
80 (oitenta) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, § 2º, II, § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro
.

AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE PESSOA. CERCEAMENTO DE DEFESA.

A Defesa se insurge preliminarmente contra a condenação por ausência de provas de sua participação, uma vez que embora tenha sido presa em flagrante no local onde estavam os objetos roubados da vítima, a apelante não estava na cena do crime e mesmo assim fora conduzida até a delegacia, vindo a ser presa e após forte pressão dos policiais confessou o delito.

Alega que não houve o reconhecimento pessoal da ré/apelante pelas testemunhas e tampouco pelo dono da motocicleta que foi roubada para prática do assalto.

Inicialmente, é importante ressaltar que não se pode alegar nulidade devido à ausência de reconhecimento formal da apelante, pois o conjunto probatório é adequado para atribuir à ré a prática criminosa. Não há dúvidas quanto à sua autoria, uma vez que as provas coletadas durante a instrução criminal, incluindo os depoimentos das testemunhas, demonstraram consistência, coerência e verossimilhança em momentos distintos.

Vale ressaltar que a apelante foi presa em flagrante delito, na posse dos objetos provenientes do crime de roubo das Lojas Americanas, fato este corroborado pelas declarações em juízo proferidas pelos agentes públicos que fizeram a diligência que resultou na prisão em flagrante da ré, que trago à colação:

A testemunha
GLADSTON FREITAS DE SOUZA
, policial militar que participou da diligência que resultou na prisão em flagrante da ré fez a seguinte narrativa, conforme termos da sentença (id.22033556-pág.3):

“QUE receberam uma denúncia de roubo nas LOJAS AMERICANAS (...) que se deslocaram até o local (...) que no local foi verificado que um dos aparelhos roubados estava sendo monitorado (...) que de imediato foram até o endereço indicado pelo chip (...) que chegaram na casa da acusada VALCLENE (...) que ela autorizou os policiais entrarem na residência (...) entretanto se negou a abrir um dos cômodos (...) que os policiais ouviram barulho de sussurro dentro do quarto (...) que os policiais abriram a porta e encontraram um casal com todos os aparelhos e notebook das lojas americanas (...)
que reconhece ELAINE como a moça pega com os aparelhos
(...) que reconhece VALCLENE como dona da casa (...) que o rapaz que estava com ELAINE era um adolescente (...) que levou o casal para a delegacia e lá eles falaram da participação do VALCLENE (...) que retornaram e conduziram a VALCLENE (...) que a localização deu exatamente na casa da acusada VALCLENE (...) que no local foram encontrados os celulares, notebook e tablet.”

A testemunha PM
RODRIGO KATAHARA SILVA DE ALCÂNTARA
declarou, conforme termos da sentença (id.22033556-págs.3/4)

“QUE receberam a informação do assalto nas lojas americanas (...) que através do monitoramento de um dos celulares roubados foram até a residência onde eles estavam (...) que chegando na casa a proprietária deixou entrar (...) que dentro de um dos cômodos encontraram um rapaz e a moça (...) que encontraram com eles alguns produtos do assalto (...) que VALCLENE se apresentou como dona da casa. (...) que o quarto estava trancado e escutaram eles conversando (...) que foi o responsável por conduzir com casal para a delegacia.”

há ainda a testemunha
ANDREZA NAYAME PANTOJA LOBATO
que fez a seguinte narrativa, conforme termos da sentença: (id.22033556-pág.3)

“QUE é funcionária das LOJAS AMERICANAS (...) que no dia dos fatos chegaram três indivíduos (...)
que eram dois homens e uma mulher
(...) que um deles se dirigiu a ilha de tecnologia onde estava a depoente (...) que o outro permaneceu na frente da loja (...)
que a mulher pegou uma sacola e ordenou que a depoente colocasse notebook nela
(...) que o cara que estava na ilha de tecnologia colocou a arma em cima da vitrine (...) que ele estava com arma de fogo (...)
que a mulher tinha o cabelo cachado, escuro, era baixa e não gorda
(...) que não lembra se estavam encapuzados (...) que lembra que a gestora da loja fez a denúncia e logo após chegaram os policiais.”

A testemunha
FILIPE GOES PANTOJA
, em seu depoimento em juízo afirmou, conforme termos da sentença: (id.22033556-pág.3)

“QUE é funcionária das LOJAS AMERICANAS (..) que era por volta da 15h30min (...) que estava na parte de trás da loja (...) que viu de longe a presença dos três assaltantes (...) que chegaram num a moto (...) que era dois homens e uma mulher (...) que o assaltante com manga cumprida estava com a arma de fogo
.

A testemunha
MAYCON LUCAS PEREIRA ALMEIDA
, em seu depoimento em juízo afirmou, conforme termos da sentença: (id.22033556-pág.3)

“QUE era por volta de 15h (...) que estava fazendo corrida (...) que uma moça abordou o depoente para fazer uma corrida (...) que o destino era o “rola papo” (...) que no destino tinha mais duas pessoas (...) que abordaram o depoente (...) que eles estavam de máscara (...) que levaram a moto (...) que mandaram o depoente aguardar (...) que eles devolveram a moto.”

Observa-se de acordo com os relatos dos agentes públicos, no qual foram incisivo ao afirmar que após o assalto ocorrido nas Lojas Americanas em 16/08/2024, no qual foram roubados diversos notebook e aparelhos celulares, ocasião que um dos aparelhos roubados estava sendo monitorado, levando a residência da ré VALCLENE DOS SANTOS CASTRO, que após sua autorização para entrada dos policiais na residência, ao ser feito a busca na residência fora detectado um cômodo, no qual havia

a presença de pessoas, momento que ao ser aberto o referido cômodo fora encontrada a ré ELAINE, juntamente com um menor na posse da
res furtiva
.

Ressalte-se ainda, muito embora não tenha sido feito o reconhecimento pessoal da ré, mas não restam dúvidas sua participação na empreitada delitiva, tendo em vista ter sido detida na posse dos bens subtraídos da Lojas Americanas, fato este confirmado em juízo pelos agentes de segurança.

Há ainda a descrição da testemunha
ANDREZA NAYAME PANTOJA LOBATO,
funcionária da vítima que esteve frente a frente com os meliantes, autores do delito do art.157, § 2º, II e §2º-A, I, do CPB, no qual narrou que foram dois homens e uma mulher, no qual descreveu as características físicas da mulher, “
cabelo cachado, escuro, era baixa e não gorda” (textuais),
descrição esta condizente com as características de ELAINE.

É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os
depoimentos
prestados por
policiais
têm
valor
probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS . MEIO DE PROVA IDÔNEO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. 1 . A tese de nulidade do ingresso domiciliar não foi submetida à apreciação do Tribunal de origem, carecendo o recurso do indispensável requisito do prequestionamento, a atrair a incidência da Súmula 282 do STF. 2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" ( AgRg no HC 672.359/SP, Rel . Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), o que não ocorreu no presente caso. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg no REsp: 1978270 SP 2021/0214910-2, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2022
)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA . ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ . IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART . 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de a preensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2 . Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3 . Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie . Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023
)

Não há que se falar em nulidade devido à falta de reconhecimento formal da apelante, pois o conjunto probatório é suficiente para atribuir à ré a prática criminosa, não restando dúvidas quanto à sua autoria. Isso porque as provas apresentadas nos autos foram corroboradas durante a instrução criminal por meio dos depoimentos das testemunhas compromissadas.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA

A Defesa fundamenta seu pedido na ausência de provas aptas a sustentar a manutenção da condenação em desfavor da apelante, tendo em vista que em nenhum momento a apelante fora realizado a reconhecimento formal e quando ouvida negou sua participação no delito

Mais uma vez não merece acolhimento o pedido da defesa.

Com o presente recurso objetiva o ora apelante a
absolvição
por insuficiência de provas para ensejar o édito condenatório.

A presente tese defensiva não merece prosperar ante as razões expostas abaixo.

O
art. 386, inciso

VI, do CPP
, prevê:

Art. 386
. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...).

V -
não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal

VI
- existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (
arts. 20, 21, 22, 23
,
26
e
§ 1º do art. 28, todos do Código Penal)
, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência;

VII
- não existir prova suficiente para a condenação.

O
artigo 157,

do Código Penal
prevê o crime de
ROUBO,
nos seguintes termos
:

Art. 157.

Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 2º
A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

(...)

§ 2º-A
A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):
(Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

I
– se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

Na hipótese destes autos, o conjunto probatório revela de forma convincente que a ora apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no
art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, todos do CPB.

Narra a Denúncia que no dia
que no dia 16/08/2023, por volta das 15h30min, nas imediações da rua Sete de Setembro, bairro Centro, no município de Igarapé-Miri a indiciada ELAINE, acompanhada de um menor de idade e mais um terceiro não identificado, adentraram na Loja Americanas e anunciaram o roubo com emprego de arma de fogo, sendo subtraído vários aparelhos de Smartfone e computadores, em seguida empreenderam fuga.

A Polícia foi chamada e na oportunidade obteve acesso ao circuito interno de monitoramento e ao aplicativo de localização dos equipamentos eletrônicos, que as informações obtidas os levaram a residência da indiciada VALCLENE e no referido imóvel foram localizados a indiciada ELAINE e o menor de idade dentro de um quarto com todos os equipamentos roubados.

Restando evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Boletim de Ocorrência Policial, Relatório final do IPL, pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Auto de Entrega e pela prova oral colhida em juízo, na forma da lei.

No caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas para condenação.

Há os relatos da testemunha
ANDREZA NAYAME PANTOJA LOBATO,
no qual ficou frente à frente com a ré, descrevendo suas características físicas, e narrou que ela foi a pessoa que determinou para a depoente colocasse o notebook em uma sacola, o que restou evidente sua participação ativa na conduta delitiva.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima, pode servir de base para a condenação se respaldada por outros elementos colhidos durante a instrução processual, como ocorreu no presente caso

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pelas testemunhas compromissadas, sobressai de maneira coesa e harmônica que a apelante participou da ação delituosa, uma vez que atuou de forma incisiva
.

Nos crimes de roubo, a palavra da vítima é de suma importância e de grande valor probatório e deve prevalecer sobre a negativa simplória da acusada.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

Durante seu interrogatório, a ré ELAINE PEREIRA LOBATO negou envolvimento no crime, afirmando que reside em Belém e que, de forma esporádica, visita a cidade de Igarapé-Miri para ver sua família. Ela relatou que, no dia dos fatos, estava no município e que seu primo Renato a teria chamado para pegar uma encomenda, para ser entregue para sua avó. Seguindo as instruções dele, dirigiu-se ao endereço indicado e entrou no quarto onde estava o adolescente. Segundo ela, o primo teria fechado a porta do cômodo, momento em que foi surpreendida pela polícia, que encontrou os objetos relacionados ao crime.

Entendo que as alegações trazidas pela ré são frágeis, e dissociada do conjunto probatório colhido durante a investigação policial e instrução processual, uma vez que as testemunhas ouvidas em juízo, os policiais militares, foram unânimes em afirmar que fizeram a prisão em flagrante da ré ELAINE com a posse dos objetos produtos do roubo, não restando qualquer dúvida de sua participação, uma vez que as demais testemunhas ouvidas foram unânimes da participação de uma mulher no delito.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base não só nos relatos dos ofendidos prestados em delegacia e confirmado em juízo, pela testemunha compromissada que não tiveram nenhuma dúvida do crime praticado pela acusado/apelante, no qual descrevera toda a dinâmica delitiva.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(
TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019
).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(
Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23
)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual, foram contundentes da participação da apelante na ação criminosa. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Derradeiramente, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição dos apelantes não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo.

Nesse contexto, o pedido de absolvição d
a
apelante deveras ser rejeitado.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA CONCURSO DE PESSOAS
.

Neste quesito a defesa se insurge contra a qualificadora prevista no inciso II, § 2º, do art.157, do CPB (concurso de pessoas).

Adianto, todavia, que a presente tese recursal também
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

Ao se reportar ao tema em debate, assim se pronunciou o Juízo singular em sede do pronunciamento condenatório:

No tocante a causa de aumento prevista no inciso II, §2", do art. 157, do CP, também restou devidamente demonstrada, pois há nos autos prova de que a ré ELAINE PEREIRA LOBATO praticou o crime, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, com mais outros dois comparsas, conforme se constata do depoimento das testemunhas em juízo.

Desta forma, vislumbro que o magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da majorante do crime de roubo com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.

Ademais, o concurso de agentes fora devidamente demonstrado por meio dos depoimentos das testemunhas compromissadas em juízo, no qual foram contundentes que a ação delituosa teve a participação de três pessoas, dentre elas, dois homens e uma mulher.

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pela ora apelante e seus comparsas, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na 3° fase da dosimetria da pena a agravante do concurso de pessoas.

Nestes termos, resta inequívoco que a participação de mais de uma pessoa no crime de roubo autoriza a incidência da majorante relativa ao concurso de pessoas prevista no
inciso II, §2º, do

artigo 157, do Código Penal
, pois gera maior potencialidade lesiva à vítima, diminuindo consideravelmente a sua capacidade de resistência em razão do maior risco a que fica exposta.

Com efeito, na hipótese dos autos, não há margem para o decote da rebatida causa de aumento do crime de roubo, a qual fora detidamente fundamentada e justificada pelo juízo singular no pronunciamento condenatório, e se encontra nitidamente relatada no caderno processual em epígrafe.

Assim, o pedido da exclusão da majorante do concurso de pessoas
não merece prosperar
, posto que ficou sobejamente seguras e harmônicas as declarações prestadas pelas testemunhas, no qual fora unânime em afirmar que a ré juntamente com outras duas pessoas participaram do delito que teve como vítima as lojas Americanas no dia
16/08/2023
.

Não há qualquer reparação a ser feitas no reconhecimento das qualificadoras previstas no § 2º, II e § 2º-A, I, do art. 157, do Código Penal, uma vez que restou comprovadas através das declarações das testemunhas, razão pela qual
não acolho o pedido de exclusão
.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA

A Defesa se insurge contra a pena-base aplicada sob a alegação que o magistrado a aplicou de maneira exacerbada.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Analisando-se a sentença recorrida, observo que o juízo aplicou a pena-base acima do mínimo legal, em razão de ter valorado negativamente as circunstâncias do delito, fixando-a em 6 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, o que trago trecho da sentença à colação: (id.22033556-pág.7)

a) O réu agiu com culpabilidade normal à espécie, sendo sua conduta reprovável por sua própria natureza, nada tendo a se valorar; b) Não há nos autos, ou em quaisquer bancos de dados, a notícia de já ter sido o acusado condenado, com sentença judicial transitada em julgado, pela prática de qualquer outro delito de natureza penal, razão por que não há que se falar na existência de registros em seus antecedentes criminais. Importa frisar, neste ponto, que o posicionamento adotado por este juízo, apoiado na Súmula 444 do E. Superior Tribunal de Justiça[2], é o de que inquéritos policiais ou processos em andamento não propiciam a caracterização de maus antecedentes, forte no princípio da não-culpabilidade, gravado no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, nada a valorar; c) Quanto à sua conduta social, entendida esta como “o comportamento do agente perante a sociedade”[3], nada há a valorar nos autos. d) No que atine à sua personalidade, pouco se pode dizer diante dos dados colhidos nos autos que nada ou quase nada refletem de tal instituto; e) Quanto aos motivos que levaram o acusado a cometer o delito, é a obtenção de lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio, o que é inerente ao crime, também não há nada que se valorar nos autos. f)
Já quanto às circunstâncias do crime, com o réu praticou o crime na companhia de seus comparsas, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, o que configura concurso de agentes, situação a evidenciar a gravidade das circunstâncias do crime praticado, de modo que valoro essa circunstância em desfavor do réu.
g) No que atine às consequências do crime, são normais à espécie, não havendo nada a valorar nos autos; h) Por fim, quanto ao comportamento da vítima, a vítima em nada contribuiu para o delito; Diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a pena base em
06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 60 dias-multa,
cada um equivalente a um trigésimo do valor do salário mínimo vigente à época do fato, em observância ao disposto no art. 60, do Código Penal[4]. Grifei

"[...] as
circunstâncias do crime
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o bis in idem pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

Destarte, Bitencourt (2014) aduz que algumas circunstâncias qualificam ou privilegiam o crime, ou, até mesmo, valoradas em outros dispositivos, desse modo, não poderão ser analisadas nesse momento, devendo evitar o in bis idem.

Dessa forma, quando alguma dessas circunstâncias qualificarem ou privilegiarem o crime, ou quando forem reconhecidas em outros dispositivos, o juiz não poderá avaliar nesse momento, devendo evitar a dupla valoração, ou seja, o réu não poderá ser julgado duas vezes pelo mesmo fato delituoso.

O magistrado justificou sua valoração negativa no fato de “
o crime na companhia de seus comparsas, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, o que configura concurso de agentes, situação a evidenciar a gravidade das circunstâncias do crime praticado, de modo que valoro essa circunstância em desfavor do réu
”.

No caso em questão, observa-se que o magistrado singular estabeleceu a pena-base da apelante acima do mínimo legal, considerando a majorante do concurso de agentes como uma circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal). No entanto, tal majoração é válida, uma vez que a utilização da majorante do concurso de agentes como fator agravante na pena-base é amplamente aceita pela Corte Superior.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA . DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA . APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE . INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos . II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte. III - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, "A ponderação das circunstâncias judiciais do art . 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime" ( AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel . Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013). IV - In casu, verifica-se que a exasperação das pena-base, no patamar acima delineado, revela-se proporcional e fundamentada, em se considerando a maior reprovabilidade das circunstâncias do crime, bem como pelo fato da pena abstratamente prevista para o delito em questão, que é a de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. V - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n . 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova. Desta forma, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art . 157, § 2º-A, I, do Código Penal, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg no HC: 642042 SP 2021/0025965-9, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021
)

Portanto, há que ser mantida a negativação da referida circunstância do art. 59 do CPB, entretanto, entendo no que diz respeito ao quantum aplicado há que ser feita a devida reparação, por sua exacerbação, devendo ser fixado em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase – inexistindo atenuantes ou agravantes, mantenho o quantum anterior aplicado.

Na terceira fase – Presente uma causa de aumento de pena prevista no inciso I, § 2º-A, do art.157, do CPB (uso de arma de fogo) motivo pelo qual

fixo em
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa
, o que torno final e definitiva.

Aplico o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CPB.

DA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA

Por fim, a defesa suscita a isenção da pena de multa, tendo em vista o réu/apelante ser pobre não tem condições de arcar com os valores da pena de multa.

Indefiro a exclusão quanto ao valor da multa imposta na sentença condenatória, tendo em vista que a multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado a apelante e, a dispensa de seu pagamento ou sua redução, não há previsão legal, configurando-se eventual isenção afronta ao princípio da legalidade.

Diante da nova dosimetria de pena aplicada a apelante, fixando-a em
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa
, quantum da multa fixado de forma proporcional
.

Depreende-se que houve o equilíbrio entre a sanção penal corpórea aplicada e a sanção pecuniária.

É o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EVASÃO DE DIVISAS. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. PRORROGAÇÕES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS POR MAIS DE UM PERÍODO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. COMPARTILHAMENTO DE DADOS SIGILOSOS. INSTITUIÇÕES DE CONTROLE. POSSIBILIDADE. ERRO DE TIPO E ERRO DE PROIBIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL E REDUÇÃO DA MULTA. REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA PROFERIDA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 11.719/2008. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, hipótese ocorrida nos autos. 2. É firme a jurisprudência desta Corte de que a prorrogação da interceptação telefônica não está limitada a apenas um período, mas pode ocorrer por mais vezes, bastando que haja a devida fundamentação. 3. A fundamentação per relationem, devidamente justificada pelo Magistrado de primeiro grau diante do caso concreto, constitui medida de economia processual e não malfere os princípios do juiz natural e da fundamentação das decisões. 4. Conforme entendimento firmado pelo STF, é lícito o compartilhamento de informações bancárias sigilosas pelos órgãos de controle. Precedentes. 5. Rever o entendimento do Tribunal de origem, com o objetivo de que seja reconhecido erro de tipo ou erro de proibição, é inviável pela via eleita, haja vista a necessidade de reexame do material cognitivo (incidência da Súmula n. 7 do STJ).
6. O quantum estabelecido para fixação da pena de multa não comporta redimensionamento no recurso especial, haja vista que a instância ordinária observou o limite do art. 49 do CP e a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
7. É sólida a jurisprudência de que é inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância atenuante genérica. 8. Esta Corte firmou a compreensão de que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 11.719/2008, aplica-se imediatamente apenas às infrações sentenciadas após a vigência da referida lei modificadora. 9. Agravo regimental não provido. (
AgInt no REsp 1390751/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018
).
Negritei

É o entendimento de nossa Corte Pátria, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E 35 DA LEI DE DROGAS. PRELIMINAR. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO E DE OFICIO, REDIMENSIONADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DECISÃO UNÂNIME.

1. O pedido referente ao direito de recorrer em liberdade deve ser trazido ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada.

2. Não há que se falar em absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de substâncias entorpecentes, quando existem provas seguras a evidenciar a traficância.

3. Estando o conjunto probatório coligido nos autos harmônico e coeso em demonstrar a existência do crime de associação ao tráfico, afigura-se incabível o pleito absolutório.

4. É inviável a redução da pena pecuniária, tendo em vista que foi aplicada no patamar mínimo legal.

5. De ofício, deve ser fixada a pena-base um pouco acima do mínimo legal, sobretudo porque a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já revela-se suficiente para elevar a reprimenda inicial (Súmula nº 23 deste Tribunal).

6. Recurso

conhecido, desprovido e, de ofício, redimensionada a pena privativa de liberdade. Decisão unânime. (
2019.05190533-15, 210.850, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-17
). Negritei

Logo, não prospera a tese levantada pela Defesa da Recorrente em relação à exclusão da pena de multa aplicada.

A detração é competência do Juiz da execução penal (art. 66, III, “C”, da Lei de Execução Penal) e do Juiz que profere a sentença condenatória, para definir o regime inicial (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal), e sobre o que deve ser considerado para fins de detração, o art. 42 do Código Penal faz essa delimitação:

Art. 42.
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

A detração penal poderá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar. Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c)
detração e remição da pena
.

Ademais a análise da detração no presente caso em nada modificaria o regime inicial de cumprimento da pena fixado, devendo, portanto, ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

No mesmo sentido é a jurisprudência, senão vejamos:

ROUBO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTADO. INVIABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO. NÃO MODIFICAÇÃO. REGIME INICIAL. COMPETÊNCIA. JUIZO DAS EXECUÇÕES. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO. (...)
IV - A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, em observância à nova redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, visa apenas à definição do regime inicial de cumprimento da pena. Assim, se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções. (...)Recurso conhecido e desprovido.
(
TJ/DFT.
Acórdão n.870645
, 20140910188424APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/05/2015, publicado no DJE: 03/06/2015. Pág.: 145
) Grifo nosso.

Ante o exposto,
conheço e concedo parcial provimento
ao recurso de
ELAINE PEREIRA LOBATO
, para apenas alterar a pena final para em
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa
, pelo crime tipificado no
art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, todos do CPB
.

É como voto.

Belém/PA,
31
de março de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 31/03/2025